Tribunal: TJMT
Processo: 1045651-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045651-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), GABRIEL NOVAIS BOFF - CPF: 061.206.801-36 (PACIENTE), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN VICENTE SOUTO DEMISKI - CPF: 021.990.801-02 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA TOME MARCELINO - CPF: 709.094.931-11 (VÍTIMA), K. D. M. S. D. - CPF: 062.492.931-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1045651-84.2025.8.11.0000

Requerente:

GABRIEL NOVAIS BOFF e outros

Requerido:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TENTATIVA DE ESTUPRO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. APARELHO CELULAR. MATÉRIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio, tentativa de estupro, ameaça, lesão corporal e resistência. A defesa alega negativa de autoria, consentimento da vítima para ingresso no lar, legítima defesa, ausência de requisitos para a prisão e cerceamento de defesa por irregularidade na apreensão de aparelho celular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a análise de teses de negativa de autoria e excludentes de ilicitude na via estreita do
writ
; (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos; (iii) se medidas cautelares diversas são suficientes; e (iv) se há constrangimento ilegal decorrente da retenção do celular do paciente e suposta quebra da cadeia de custódia.

III. Razões de decidir

3. As teses defensivas que demandam aprofundado exame de provas, tais como negativa de autoria, existência de consentimento da vítima e legítima defesa, não comportam análise na via sumária do
habeas corpus
, conforme o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução de medidas protetivas (art. 313, III, do CPP), evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente, que invadiu a residência da ex-companheira à noite, armado com faca, ameaçou criança e agrediu terceiros, logo após ser intimado das restrições judiciais.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do descumprimento anterior de medidas protetivas de urgência.

6. A alegada irregularidade na apreensão do celular e eventual quebra da cadeia de custódia são matérias a serem dirimidas durante a instrução processual, não gerando nulidade manifesta apta a revogar a prisão preventiva, mormente quando o juízo determinou diligências para esclarecer os fatos.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
Tese de julgamento:

"É incabível a discussão acerca da autoria delitiva ou excludentes de ilicitude na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória."

"A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriores, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima."

"Eventuais irregularidades na cadeia de custódia de bens apreendidos devem ser apuradas na instrução criminal, não autorizando, por si sós, a revogação da custódia cautelar devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 312 e 313, III; Lei n. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1029889-62.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Novais Boff, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em 24/10/2025, nos autos da Ação Penal n. 1000963-98.2025.8.11.0109 em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio qualificada, tentativa de estupro, ameaça, lesão corporal e resistência, todos em concurso material.

Alega, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e a inexistência de
periculum libertatis
. Aduz que a vítima teria consentido com a presença do paciente no local dos fatos (terreno onde ambos residem em edificações distintas), o que afastaria o dolo de descumprir a medida protetiva e de violar o domicílio.

No tocante aos crimes imputados, defende a fragilidade probatória quanto à tentativa de estupro, ressaltando a ausência de laudo pericial específico, e argui a tese de legítima defesa em relação às lesões corporais supostamente praticadas contra os vizinhos que intervieram na ocorrência.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da apreensão e retenção do aparelho celular do paciente sem a devida formalização (ausência de termo de apreensão), o que caracterizaria quebra da cadeia de custódia e impediria o acesso da defesa a provas que poderiam comprovar a inocência do acusado (áudios de consentimento da vítima).

Por fim, defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e requer, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva; e b) a imediata restituição do celular apreendido ou, subsidiariamente, a extração forense dos dados com acesso garantido à defesa.

A liminar pleiteada foi indeferida (Id. 337134894).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 338055388), ratificando os fundamentos da prisão preventiva baseados na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física da vítima, bem como esclarecendo que a restituição do celular foi indeferida momentaneamente para que a autoridade policial preste informações sobre a regularidade da apreensão e custódia do bem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (Id. 339424872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente Gabriel Novais Boff, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 24-A, da Lei 11.340/06, art. 150, §1o, art. 213 c.c art. 14, inciso II, art. 147, §1o, quanto à vítima Maria Eduarda Tomé Marcelino com as implicações da Lei 11.340/06; art. 129,
caput
, e art. 147,
caput
, quantos às vítimas Ivan Vicente Souto Demiski e Keliane de Matos Souto Demiski e art. 329, todos do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória que, após ser cientificado de medidas protetivas que o impedia de se aproximar da vítima, o paciente teria invadido a residência da vítima e tentou constrangê-la a conjunção carnal mediante força. Diante da negativa, armou-se com uma faca e ameaçou a vítima. Os vizinhos que ouviram o pedido de socorro da ofendida e tentaram impedir a violência foram agredidos pelo increpado e sofreram lesões corporais. Com a chegada da polícia, Gabriel resistiu à prisão.

Inicialmente, impõe-se o conhecimento parcial da impetração.

As teses defensivas que buscam discutir a negativa de autoria quanto à tentativa de estupro, a existência de consentimento da vítima para o ingresso no domicílio e a ocorrência de legítima defesa nas lesões corporais contra terceiros demandam, inequivocamente, o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória.

Como cediço, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de alegações que exigem o cotejo minucioso das provas, as quais devem ser reservadas à instrução criminal na ação penal originária.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

No caso em apreço, cotejando os elementos de informações que instruem o
mandamus
, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude

capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Ademais, importante ressaltar que já houve o recebimento da denúncia, o que reforça a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Aliás, sobre a matéria, este Tribunal entende que
“(...) A existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, reforçada pelo recebimento da denúncia, é o bastante para a manutenção da custódia cautelar, não sendo o habeas corpus a via adequada para o revolvimento fático-probatório acerca da negativa de autoria
(N.U 1042851-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026).

Portanto, não conheço do
writ
quanto a esses pontos.

Passo à análise dos fundamentos da prisão preventiva na parte conhecida.

A decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Importante reiterar a dinâmica dos fatos. Extrai-se dos autos que o paciente, ciente das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, teria invadido a residência da vítima durante a madrugada, portando uma faca. Segundo a denúncia, ele tentou constrangê-la a conjunção carnal e, diante da recusa, proferiu ameaças de morte contra ela na presença da filha do casal, de apenas dois anos de idade. Constata-se, ainda, que o paciente agrediu fisicamente vizinhos que tentaram socorrer a vítima e resistiu à prisão policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento (invasão noturna, uso de arma branca, ameaça na presença de criança e agressão a terceiros), aliada ao descumprimento flagrante de ordem judicial, fatos que demonstram a periculosidade do agente e o risco real à integridade física e psíquica da ofendida.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta no âmbito doméstico e familiar constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, a exemplo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, TENTATIVA DE ESTUPRO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Oswane Naves Correa contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação de ameaça, lesão corporal, tentativa de estupro, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica, com fundamento na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;

(II) se estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP;

(III) se os predicados pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão;

(IV) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, praticado no âmbito doméstico com violência física, verbal e ameaças de morte.

4. O paciente possui histórico criminal relevante, com três condenações definitivas, dois processos em andamento e múltiplas medidas protetivas de urgência deferidas, anteriormente em favor da mesma vítima.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está amplamente fundamentada, descrevendo de forma detalhada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o periculum libertatis, com especial destaque para o risco de reiteração criminosa.

6. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa ou atividade lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando evidenciado o risco à ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a periculosidade demonstrada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando evidenciada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, não sendo suficientes, nessas circunstâncias, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021; TJMT, Enunciado no 6 e no 43; TJMT, N.U 1026267-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024.

(N.U 1029889-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

De outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, uma vez que o paciente já demonstrou desprezo por ordens judiciais menos gravosas ao descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela retenção do aparelho celular e suposta quebra da cadeia de custódia, não vislumbro ilegalidade manifesta apta a ser sanada por esta via estreita.

A autoridade coatora, de maneira prudente, indeferiu o pedido de restituição imediata justamente por constatar irregularidades na formalização da apreensão pela autoridade policial. O juízo
a quo
determinou a realização de diligências para esclarecer a localização e a custódia do bem antes de decidir sobre a restituição ou a realização de perícia.

Ademais, em consulta aos autos da ação penal originária, constata-se das informações prestadas pela autoridade policial o documento comprobatório da apreensão do aludido aparelho telefônico, conforme de observa do Id. N. 218373914 acostado na ação penal n. 1000963-98.2025.8.11.0109.

Sendo assim, observa-se que a conduta da autoridade acoimada de coatora não configura cerceamento de defesa, mas sim zelo com a regularidade processual e da cadeia de custódia do arcabouço probatório. De outro lado, eventual nulidade da prova decorrente da quebra da cadeia de custódia é matéria que deve ser arguida e decidida no curso da instrução processual, não implicando, automaticamente, na revogação da prisão preventiva, que se sustenta em outros elementos autônomos.

Não bastasse isso, a restituição de coisas apreendidas, nos termos do art. 118 do CPP, só é cabível quando não mais interessarem ao processo, o que não se verifica no presente caso, dada a relevância potencial do aparelho para a elucidação dos fatos, conforme reconhecido pela própria defesa e pelo Ministério Público.

Assim, não se verificando constrangimento ilegal a ser reparado, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGO-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026